Tribunal: TJDFT
Processo: 0004600-03.1997.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO SUSPENSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que extinguiu execução fiscal em razão de prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, V, do CPC.
2. Alega o apelante que o decurso do prazo prescricional decorreu de fatores inerentes ao sistema judiciário, como a digitalização dos autos, e não de sua inércia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber:
(I) se a paralisação do processo em razão de digitalização e morosidade judicial é causa apta a afastar ou suspender o prazo da prescrição intercorrente; e
(II) se a Fazenda Pública demonstrou efetiva diligência no impulso processual durante o período de suspensão e arquivamento previstos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei de Execução Fiscal estabelece que o juiz deve suspender o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Passado um ano da suspensão, sem a localização de bens do devedor, os autos devem ser arquivados, com o início da contagem do prazo prescricional (artigo 40, § 2o, da Lei 6.830/80).
5. No que tange à contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 556), firmou a tese de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e §2o da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. Firmou-se, ainda, no julgamento do mesmo REsp no 1.340.553/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 567), a tese de que, “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.”
6. Somente a constrição patrimonial e citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo.
7. A alegação de paralisação por digitalização dos autos não constitui causa de suspensão do prazo prescricional, pois não há previsão legal nesse sentido e a Fazenda Pública tinha o dever de zelar pelo andamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do processo, independentemente de nova decisão judicial. 2. A digitalização dos autos e a morosidade administrativa do Judiciário não constituem causas suspensivas da prescrição. 3. A inércia da Fazenda Pública durante o período de suspensão e arquivamento autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 924, V, 1.012 e 1.013; CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 40; e Decreto-Lei no 20.910/1932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.9.2018 (Temas 566 e 567); TJDFT, Acórdão 1937749, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, Acórdão 1913499, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28.8.2024.